Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-57.2020.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800136-57.2020.8.14.0111

APELANTE: SERAFINA DOS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0800136-57.2020.8.14.0111

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SERAFINA DOS SANTOS SILVA
(ADVOGADO JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS – OAB/PA Nº 22.167-A)

APELADO: BANCO PAN S.A.
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23255-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATANTE ANALFABETA. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, COM CONSEQUENTE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2
. O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas, todavia, no caso, considerando que o Banco apelado anexou o contrato sem constar a assinatura a rogo, resta comprovada a nulidade da relação negocial havida entre as partes, impondo-se a modificação da sentença apelada, com a consequente condenação por danos materiais e morais.

3.
Apelação cível conhecida e provida.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800136-57.2020.8.14.0111

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SERAFINA DOS SANTOS SILVA
(ADVOGADO JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS – OAB/PA Nº 22.167-A)

APELADO: BANCO PAN S.A.
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23255-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
SERAFINA DOS SANTOS SILVA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA, que – nos autos da
Ação Anulatória de Débito c/c Tutela Antecipada c/c Repetição de Indébito e Condenação de Indenização de Dano Moral
, ajuizado em desfavor de
BANCO PAN S.A.
-
julgou improcedente a ação, condenando, ainda, a parte autora “
ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC”.

Em suas razões recursais, alega, em apertada síntese, que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado que nunca autorizou ou contratou, tratando-se de descontos ilegais e abusivos.

Acrescenta que o banco violou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao não fornecer informações claras e completas sobre o contrato, resultando em enriquecimento ilícito de sua por parte.

Com força nessas considerações, postula:

“
O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC;

b) A intimação do Recorrido para se manifestar, querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

c) A total procedência do recurso para se obter nova decisão, anulando o contrato presente no benefício da autora, assim, os descontos de empréstimo consignado, por estar comprovado que a Recorrente nunca os solicitou, tampouco autorizou ninguém a fazer em seu nome;

d) A restituição do pagamento descontado do benefício da Recorrente em dobro, por ter sido comprovado que os descontos realizados não foram autorizados pelo mesmo;

e) O pagamento da indenização de danos morais, nos termos da fundamentação;

f) Informar que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita;

g) A condenação do Recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência”.

Apresentadas as respectivas contrarrazões, sendo postulado o não provimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído
na pauta de julgamento desta sessão

virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0800136-57.2020.8.14.0111

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IPIXUNA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: SERAFINA DOS SANTOS SILVA
(ADVOGADO JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS – OAB/PA Nº 22.167-A)

APELADO: BANCO PAN S.A.
(ADVOGADO ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE Nº 23255-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

De início,
com relação ao contrato de empréstimo juntado pela instituição financeira, constato que não foi respeitado o regramento legal que rege a matéria, tornando-o inválido
.

Com efeito, “
na hipótese de se tratar de
contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta
, é
imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. (...) a
formalização de negócios jurídicos em contratos escritos
-
em especial, os contratos de consumo
-
põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo
. Daí porque,
intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
”.
(REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021 - grifei).

No caso, como dito linhas atrás, a despeito do Banco ré ter apresentado instrumento contratual,
não foi observado o cumprimento dos requisitos necessários para avença com consumidor analfabeto
, inexistindo assinatura a rogo, mas apenas a assinatura de duas testemunhas e uma digital, que, inclusive, segundo alega a autora/apelante, sequer lhe dizem respeito, sendo, portanto, nulo.

Nesses termos, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, por previsão dos arts. 2º e 3º do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à instituição financeira, ora apelada
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez,
não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que,
repito
, ausente a assinatura a rogo nos aludidos contratos.

Assim, evidencia-se que
o banco recorrido não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimo consignado em testilha
foram de fato realizados com a anuência da ora apelante
.

Portanto,
em virtude da ausência de requisito essencial para validade do contrato firmado com pessoa analfabeta, resta comprovada a total negligência por parte do apelado, além da completa ausência de zelo no momento de proceder à celebração dos contratos, configurando, dessa forma, os danos materiais e morais a serem ressarcidos, decorrentes da falha na prestação do serviço.

Registre-se, ainda, que as instituições financeiras respondem na forma objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479
[1]
do STJ.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação regular, sendo mister a reforma do
decisum,
para determinar a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados, nos termos do art. 42 do CDC
,
com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta

em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em

sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

No ponto, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto,
saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento
. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior à publicação do julgamento pelo c. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito, no caso, deve ocorrer, primeiramente, na forma simples, e, posteriormente, com relação aos descontos efetuados nos proventos do consumidor após a data de 30/03/2021,
acaso existentes
, em dobro, o que deverá ser apurado quando da execução perante o Juízo de 1º grau.

Nessa linha, cito, por todos, o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo tese fixada pela Corte Especial,
‘a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo’
(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento,
todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.
3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial”.
(STJ
- AgInt no AREsp: 1954306 CE 2021/0252976-0, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022 - grifei).

De mais a mais, o
dano moral está caracterizado
, pois os abatimentos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo,
considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$ 3.000,00

a título de indenização por danos morais
, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
juros de mora de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ),
mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Para finalizar,
faz-se necessário inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Com força nessas considerações,

conheço e dou provimento
ao recurso de Apelação, a fim de:

a) declarar a nulidade do contrato
objeto do presente feito, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b) condenar o banco réu/apelado à restituição,
primeiramente, na forma simples, e, posteriormente, com relação aos descontos efetuados nos proventos do consumidor após a data de 30/03/2021,
acaso existentes,
em dobro, o que deverá ser apurado quando da execução perante o Juízo de 1º grau
, com correção monetária
(INPC) a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e
juros de mora
de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00,
com correção monetária (
INPC) a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
e juros de mora
de 1º ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ);

d) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando
o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Belém, 06/08/2024